Tribunal: STF
Processo: RE 1180708
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 72.470/2019
DECISÃO
INTIMAÇÃO – VALIDADE.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE, por meio de petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer republicação da intimação do ato mediante o qual inadmitida como terceira interessada. Afirma não figurar no cabeçalho o nome da requerente nem do patrono. 
    Consta do corpo da decisão a identificação da entidade.
    2. Observem a organicidade do Direito. O processo é subjetivo, ou seja, possui balizas próprias considerados os envolvidos. A requerente não integra, a qualquer título, a relação processual subjetiva. Inexiste defeito no ato publicado.
    3. Indefiro o pedido. Devolvam-lhe a peça apresentada. 
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator